Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
A Controladoria-Geral da União encaminha ofício no qual solicita o compartilhamento de informações abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, justificando tal requerimento da seguinte forma:
    “Cumprimentando Vossa Excelência, comunico que foram autuados nesta Controladoria-Geral da União – CGU os Processos nº 00190.102015/2021-54 e 00190.101504/2021-99, com vistas à deflagração de investigações em face das repercussões e desdobramentos de publicações na imprensa a respeito de supostas práticas ilícitas de servidores públicos do Poder Executivo Federal no exercício de suas atribuições. 
    As matérias intituladas ‘Ministros do STF querem investigação de delegada da PF que atuou na Lava Jato’, em 22/02/2021, no portal Folha de S.Paulo e ‘Lava Jato é confrontada com diálogo que supõe que delegada da PF forjou depoimento de delator’, no portal El País Brasil, dentre outras,revelariam que supostamente a Delegada da Polícia Federal, Érika Mialik Marena, ‘lavrou o depoimento de uma testemunha sem que ele tivesse ocorrido de fato’. Aduz a reportagem, ainda, que a Delegada teria supostamente fingido ouvir um colaborador, com a conivência do MPF. A tese foi desmentida pela suposta vítima, o delator Fernando Moura, em 2016, mas a dúvida chega a esse Egrégio STF, por meio da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir da utilização de diálogos vazados entre procuradores,apreendidos na Operação Spoofing. 
    Do mesmo modo, a matéria intitulada ‘Procuradores combinavam com a Receita quebra de sigilo de ministros do STJ’, em 08/02/2021, no portal Consultor Jurídico e no portal Metrópoles, dentre outros, indica que existiriam supostos acessos indevidos a dados constantes nos sistemas da Receita Federal. De acordo com as reportagens os acertos ilegais seriam feitos com Roberto Leonel de Oliveira Lima, chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 9ª Região Fiscal, o que foi ilustrado pelo portal Consultor Jurídico com a transcrição de um suposto diálogo entre procuradores – entabulado por meio de aplicativos de mensagens –, datado de 03 de agosto de 2015.” (doc. eletrônico 682, fls. 1-2).
    Na sequência, informa
    “Em consulta aos sistemas internos da CGU, confirmou-se que o Sr. Roberto Leonel de Oliveira Lima de fato ocupou o cargo em comissão (DAS 101.2) de Chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 9ª Região Fiscal, tendo sido exonerado em 14/12/2018, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União. Além disso, ocupava o cargo efetivo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil até 19/09/2019, quando lhe foi concedida aposentadoria. 
    Das conversas divulgadas, verifica-se que os servidores públicos mencionados podem ter praticado eventualmente infrações disciplinares no exercício de suas funções. No entanto, apenas as informações divulgadas em matérias jornalísticas não são suficientes para a deflagração de uma apuração disciplinar, sendo necessário obter, de forma oficial, os elementos de informação que teriam subsidiado as reportagens, para que esta Corregedoria-Geral da União possa proceder ao devido juízo de admissibilidade dos fatos, no exercício das competências estabelecidas pelo artigo 13, incisos VII, VIII e IX, do Anexo I, do Decreto nº 9.681/2019. 
    Nesse sentido, tendo em vista a competência deste Órgão de Controle para a supervisão da atividade correcional no âmbito do Poder Executivo Federal, conforme estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei nº 13.844/2019, bem como a competência para a responsabilização de pessoas jurídicas (PAR) e servidores (PAD) pela prática de atos de corrupção, conforme preceitua o art. 9º, §2º, da Lei 12.846/2013,bem assim, da Lei 8.112/90, a documentação constante da apuração deflagrada pela Operação Spoofing, especificamente no que se refere a atos praticados pelos aludidos servidores, constante do material inserto na Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400, revela-se fundamental para possibilitar a esta CGU a adoção das providências cabíveis para a promoção da responsabilização administrativa. 
    Nesse sentido, para o exercício de suas atribuições, esta Corregedoria-Geral da União, com vistas à realização de juízo de admissibilidade para verificação da necessidade de instauração de processo de responsabilização de servidores, solicitou ao juízo da 10ª Vara Federal de Brasília/DF, por meio do Ofício nº 3954/2021/CGCOR/CRG/CGU, de 10 de março de 2021, o compartilhamento dos dados insertos na Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400, especificamente quanto às provas envolvendo a Delegada de Polícia Érica Mialik Marena, relativos à suposta prática de forjar depoimento de delator, e somente estas. 
    Ainda, por meio do Ofício nº 2831/2021/CGCOR/CRG/CGU, de 25 de fevereiro de 2021, solicitou ao mesmo juízo a documentação especifica no que se refere ao ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Roberto Leonel de Oliveira Lima.” (doc. eletrônico 682, fls. 3-4, grifo no original). 
    Requer, ao final, o seguinte:
    “Nesse sentido, para que seja possível dar continuidade à apurações empreendidas por esta Corregedoria-Geral da União, solicito que Vossa Excelência determine ao Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília/DF o compartilhamento dos dados insertos na Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400,especificamente quanto às provas envolvendo o ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Roberto Leonel de Oliveira Lima, e as relativas à suposta prática de forjar depoimento de delator, atribuída à Delegada de Polícia Federal Érika Mialik Marena, e somente estas, com vistas à realização de juízo de admissibilidade para instauração de processo de responsabilização de servidores. 
    Ressalto, por oportuno, que manteremos o competente sigilo em face do compartilhamento, bem assim, observaremos sigilo quanto ao eventual conteúdo das transcrições de diálogos telefônicos reproduzidos e resguardaremos a identidade de pessoa colaboradora, conforme estabelece o art. 5º, incisos II e V, da Lei nº 12.850/2013. 10.” (doc. eletrônico 682, fl. 5, grifo no original). 
    É o breve relatório. Decido.
    Como tenho destacado em diversas oportunidades, esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 
    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos aos interessados, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça.
    É que a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF).
    Assim, considerando que a Controladoria-Geral da União encaminhou requerimento a esta Suprema Corte, no qual solicita elementos “especificamente quanto às provas envolvendo o ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Roberto Leonel de Oliveira Lima, e as relativas à suposta prática de forjar depoimento de delator, atribuída à Delegada de Polícia Federal Érika Mialik Marena”, com a finalidade de “dar continuidade a apurações empreendidas por esta Corregedoria-Geral da União”, autorizo o compartilhamento dos dados com o referido conteúdo juntados à presente reclamação.
    Em face do exposto, determino a extração de cópias dos documentos eletrônicos 178, 264, 353, 371, 375, 388, 470, 514 e 546 para que sejam encaminhadas à Controladoria-Geral da União. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator